Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA EM PROCESSO DIVERSO. PRISÃO CAUTELAR. DELITO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça a detração do tempo de prisão cautelar em processo diverso somente é possível em delitos anteriores à segregação provisória.
2. Recurso conhecido e provido.